Tribunal: STJ
Processo: 0219863-27.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1011989 - SP (2025/0219863-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CESAR ESTELINO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DANILO CRISTIANO MARQUES - SP502328
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DE QUALIFICADORA DE
MOTIVO TORPE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o
em
habeas corpus,
virtude de ausência de flagrante ilegalidade na decisão do Conselho de Sentença,
ratificada pelo Tribunal local.
2. A defesa sustenta impropriedade na manutenção da qualificadora do motivo torpe,
requerendo sua exclusão da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a qualificadora de motivo torpe,
aplicada ao agravante, deve ser mantida, considerando os fundamentos apresentados
pelo Conselho de Sentença e ratificados pelo Tribunal local.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão do Conselho de Sentença está fundamentada na prova dos autos, sendo
entendimento pacífico que o afastamento de qualificadora só pode ocorrer se a decisão
for manifestamente contrária às provas dos autos.
5. O motivo torpe foi evidenciado pelo fato de o delito ter sido motivado por vingança,
caracterizando a torpeza, conforme testemunhos colhidos nos autos.
6. A via do
não é hábil para desconstituição da qualificadora, sob pena
habeas corpus
de indevida incursão em matéria fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "A manutenção da qualificadora de motivo torpe é válida quando
fundamentada na prova dos autos e não contrária à evidência dos autos".
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA50181018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:12
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 2afe8293-616b-4167-9097-41539d9891f6

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50181018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:12
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 2afe8293-616b-4167-9097-41539d9891f6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1011989 - SP (2025/0219863-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CESAR ESTELINO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DANILO CRISTIANO MARQUES - SP502328
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DE QUALIFICADORA DE
MOTIVO TORPE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o
em
habeas corpus,
virtude de ausência de flagrante ilegalidade na decisão do Conselho de Sentença,
ratificada pelo Tribunal local.
2. A defesa sustenta impropriedade na manutenção da qualificadora do motivo torpe,
requerendo sua exclusão da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a qualificadora de motivo torpe,
aplicada ao agravante, deve ser mantida, considerando os fundamentos apresentados
pelo Conselho de Sentença e ratificados pelo Tribunal local.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão do Conselho de Sentença está fundamentada na prova dos autos, sendo
entendimento pacífico que o afastamento de qualificadora só pode ocorrer se a decisão
for manifestamente contrária às provas dos autos.
5. O motivo torpe foi evidenciado pelo fato de o delito ter sido motivado por vingança,
caracterizando a torpeza, conforme testemunhos colhidos nos autos.
6. A via do
não é hábil para desconstituição da qualificadora, sob pena
habeas corpus
de indevida incursão em matéria fática.
Documento eletrônico VDA50181379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:46
Código de Controle do Documento: 90d4cef9-df70-4c64-8613-9d27e65a6d32

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "A manutenção da qualificadora de motivo torpe é válida quando
fundamentada na prova dos autos e não contrária à evidência dos autos".
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CESAR ESTELINO DE SOUZA
contra decisão de minha lavra, na qual não conheci o
, em virtude de
habeas corpus
ausência de flagrante ilegalidade pela decisão emanada pelo Conselho de Sentença e
ratificada pelo Tribunal local.
A defesa reitera as razões da impetração e sustenta impropriedade na
manutenção da qualificadora do motivo torpe, que requer seja decotada da
condenação.
Requer a reconsideração do
ou o julgamento pelo órgão colegiado.
decisium
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Isto porque, a Corte local manteve íntegra a condenação do agravante, inclusive
com a incidência da qualificadora do motivo torpe, com base nos seguintes
fundamentos:
“Outrossim, as qualificadoras de motivo torpe e
finalidade de assegurar a ocultação de outro crime também
restaram indubitavelmente comprovadas.
No que tange ao motivo torpe, qualificadora
reconhecida ao corréu CESAR, válido pontuar que ela
consiste no motivo repugnante, abjeto, vil, que repulsa a
consciência média.
Sendo indubitável a existência de motivo torpe, no
caso em tela, estando tal qualificadora evidenciada pelo
fato de ter sido o delito motivado por sentimento de
vingança, por acreditar o corréu CESAR que o ofendido
Marcos teria subtraído o celular e valores de sua genitora,
como bem mencionado nos testemunhos colhidos nos
presentes autos.
Claro, assim, que para este corréu a vítima foi
morta por vingança qualificada, caracterizadora da torpeza,
uma vez que o réu CESAR buscou se vingar da vítima em
razão de acreditar ter ela subtraído o celular de sua mãe e
realizado saques da conta bancária da mesma, revelando
com isso que buscou satisfazer o próprio ego com a
conduta, atuando como “justiceiro” apesar do delito já ter
sido
devidamente
comunicado
as
autoridades,
circunstâncias caracterizadoras de torpeza.
Em face dessa situação, é cristalino o motivo que
levou os jurados a olhar a atitude do apelante CESAR,
Documento eletrônico VDA50181379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:46
Código de Controle do Documento: 90d4cef9-df70-4c64-8613-9d27e65a6d32

como de profundo desvalor ético, capaz de causar vívida
repulsa. Afinal, buscar tirar violentamente uma vida,
buscando fazer “justiça” com as próprias mãos, atuando ao
mesmo tempo como acusador, julgador e executor,
ceifando a vida de pessoa inocente, é conduta que pode
ser entendida como altamente censurável, pelo nenhum
apreço à pessoa da vítima, atingindo, assim, as raias da
torpeza.
Nesse sentido:
"A interpretação deixada ao entendimento dos
jurados de que a motivação da conduta homicida era torpe,
porque a vingança, por mera desavença pretérita,
pareceria sentimento abjeto e altamente censurável, não
pode ser entendida, agora, como manifestamente contrária
ao conteúdo de provas do processo. É admissível que
alguém sinta repugnância pela conduta do agente, porque
este foi capaz de retirar uma vida humana pelo sentimento
mesquinho de vingança, simplesmente levado por uma
desavença anterior. Ao assim decidir, o Conselho de
Sentença o fez atendendo a livre convicção de seus
componentes e, apenas, cumpriu a tarefa constitucional
que lhe fora conferida, não havendo razão para que se
anule o julgamento, sob o pretexto de decisão
manifestamente contrária à evidência dos autos." (Rev.
Crim. 485.130.3/2, de Penha de França).” (fls. 32/34)

Como se observa, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está
fundamentada na prova dos autos, sendo entendimento pacífico nesta Corte que o
afastamento de qualificadora só pode ocorrer se a decisão for manifestamente
contrária às provas dos autos. Confiram-se:

PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
DESCABIMENTO.
JÚRI.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA
PROCESSUAL
PENAL.
FRACIONAMENTO
DE
PEDIDOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
CORRELAÇÃO/CONGRUÊNCIA.
NULIDADE DA QUESITAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA.
PRECLUSÃO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS.
CRIME COMETIDO MEDIANTE PAGA OU PROMESSA
DE RECOMPENSA, MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL,
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
DO JÚRI. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
PARECER ACOLHIDO.
1. Caso de condenação transitada em julgado pela prática
de homicídio qualificado, ocorrido em 2009, em Xambioá
/TO, em que a defesa alega inépcia da denúncia, nulidade
da pronúncia por violação do princípio da correlação ou
congruência e no julgamento pelo Tribunal do Júri em
razão da quesitação na sessão plenária, busca ainda o
afastamento das qualificadoras.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que é inadmissível habeas corpus que se volta
contra acórdão já transitado em julgado, utilizado como
substitutivo de revisão criminal. O habeas corpus não deve
ser empregado de forma desvirtuada, como meio de
Documento eletrônico VDA50181379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:46
Código de Controle do Documento: 90d4cef9-df70-4c64-8613-9d27e65a6d32

contornar as especificidades de tramitação do complexo
sistema recursal existente no processo penal brasileiro.
3. A defesa já havia interposto agravo em recurso especial
contra o acórdão do recurso em sentido estrito e contra o
julgamento da apelação criminal, ambos sem sucesso. Tal
conduta demonstra inobservância do princípio da
unirrecorribilidade e fracionamento de pedidos em
momentos distintos, o que é refutado pela Corte por causar
tumulto processual e violar os deveres de ética e lealdade
processuais.
4. É inviável a desconstituição da decisão de pronúncia
após seu trânsito em julgado invocando matéria que
deveria ter sido impugnada em momento oportuno e não
foi quando da interposição dos recursos próprios cabíveis
na espécie.
5. Há ainda precedentes dispondo que a existência de
sentença condenatória pelo Tribunal do Júri e de
julgamento da subsequente apelação prejudica a análise
de nulidade na decisão de pronúncia.
Isso ocorre porque ambas decisões constituem novos
títulos judiciais, tornando ineficaz a discussão sobre
nulidades anteriores que perdem relevância, pois o
processo já avançou para uma nova fase judicial,
consolidando a decisão do Conselho de Sentença.
6. A jurisprudência desta Corte estabelece claramente que
qualquer nulidade relacionada aos quesitos submetidos ao
júri deve ser levantada durante a própria sessão de
julgamento, com o devido registro em ata. Caso contrário,
ocorre a preclusão, mesmo que se trate de nulidade
absoluta.
7. O entendimento desta Casa é de que o veredicto do
Conselho de Sentença e as qualificadoras reconhecidas só
podem ser afastados se houver decisão claramente
contrária às provas dos autos. No entanto, a decisão dos
jurados que se baseia em uma das versões sustentadas
por elementos probatórios não é considerada contrária às
provas.
8. Na hipótese, ao lado de as alegações de inépcia da
denúncia, nulidade da pronúncia por violação do princípio
da correlação e do julgamento pelo Tribunal do Júri em
razão da quesitação na sessão plenária terem sido
fulminadas pela preclusão, a instância anterior concluiu
que havia provas suficientes para a condenação por
homicídio qualificado. Para alterar essa conclusão e
acolher a tese defensiva de exclusão das qualificadoras,
além de caracterizar invasão na competência do Tribunal
do Júri, seria necessário um exame aprofundado do
conjunto fático-probatório da ação penal, o que não é
viável no âmbito restrito do habeas corpus.
9. Especificamente no que diz respeito à questão da
comunicabilidade da qualificadora de paga ou promessa de
recompensa, não há evidência de constrangimento ilegal,
porquanto a questão foi decidida no acórdão da apelação
com alicerce em precedentes desta Casa e do Supremo
Tribunal Federal. Se a matéria é controvertida, isto é, se
não está pacificada, não há falar em manifesta coação
ilegal apta a justificar a impetração de habeas corpus.
10. Ordem denegada.
(HC 919287 / TO, rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, DJEN
.)(grifei)
30/06/2025

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E
Documento eletrônico VDA50181379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:46
Código de Controle do Documento: 90d4cef9-df70-4c64-8613-9d27e65a6d32

OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PLEITO DE REVISÃO DA
CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
TRANSITADA
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. Após o trânsito em julgado, a defesa buscou a
exclusão da qualificadora do motivo fútil e a diminuição da
pena por meio do ajuizamento de revisão criminal que foi
indeferida. Delineadas essas balizas, verifico não ser o
caso de se admitir a presente impetração, pois o habeas
corpus está sendo usado para desconstituir sentença
condenatória já transitada em julgado, o que esta Corte
tem pacificamente repelido.
2. Ademais, contra o acórdão prolatado no julgamento da
revisão criminal seria, em tese, cabível o recurso especial,
não interposto.
3. A decisão que se busca reformar foi proferida pelo
Conselho de Sentença e, nos termos do art. 5o , XXVIII, c,
da Constituição Federal, é soberana. Assim, somente se
evidenciada flagrante ilegalidade o veredicto do Tribunal do
Júri poderá ser excepcionalmente afastado, o que não é a
situação dos autos.
4. Por fim, não se revela possível rever a conclusão dos
jurados pelos motivos já expostos, bem como por não se
admitir dilação probatória na via eleita.
5. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no HC 912053 / SP, rel. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.)(grifei)
23/10/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
E
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO.
NULIDADE.
INTERROGATÓRIO.
INVERSÃO.
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO.
PRECLUSÃO.
QUALIFICADORAS
RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
INVIABILIDADE
DE
DESCONSTITUIÇÃO.
HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Transitada em julgado a condenação em
, não
2/8/2022
se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição
do acórdão proferido pela Corte local, olvidando-se a parte
de ajuizar a necessária revisão criminal antes de
eventualmente inaugurar a competência desta Corte
acerca da controvérsia.
2. "A jurisprudência desta Corte Superior entende que no
processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem a
demonstração do efetivo prejuízo, que não pode ser
presumido em razão apenas da prolação de sentença
condenatória, e estão sujeitas à preclusão" (AgRg no HC
n. 904.851/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
20/5/2024
), de modo que a nulidade aqui arguida quase
23/5/2024
dois anos após o trânsito em julgado da condenação, a par
da ausência de demonstração de prejuízo, encontra-se
fulminada pela preclusão.
3. "É inviável a exclusão das qualificadoras reconhecidas
pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa à
soberania dos veredictos" (HC n. 448.085/PR, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
6/8/2019
22/8/2019
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 923303 / PI, rel. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.)(grifei)
19/09/2024
Documento eletrônico VDA50181379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:46
Código de Controle do Documento: 90d4cef9-df70-4c64-8613-9d27e65a6d32

Nesse contexto, ressalto que o conselho de sentença e o Tribunal de origem
reconheceram a pertinência da aplicação da qualificadora do motivo torpe ao paciente,
à luz do cotejo como a prova dos autos, não sendo a via do
hábil para
habeas corpus
tal desconstituição, sob pena de indevida incursão em matéria fática. Confiram-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT IMPETRADO NO
PRAZO
RECURSAL
NA
CAUSA
PRINCIPAL.
INADMISSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE
QUALIFICADORAS.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
PRIMEIRA
FASE.
PERSONALIDADE. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
EM ELEMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se
indefere liminarmente a inicial da impetração, quando não
evidenciado constrangimento ilegal manifesto, capaz de
justificar a superação do óbice decorrente da utilização do
writ para revisar novamente a condenação, quando ainda
em curso o lapso para interposição de recursos contra o
acórdão da apelação. Precedente.
2. Hipótese em que não foi demonstrado constrangimento
ilegal, pois a estreita via do habeas corpus não é o
instrumento adequado para alteração da conclusão do
acórdão hostilizado, de que a decisão do Conselho de
Sentença, quanto às qualificadoras, não foi contrária às
provas dos autos, porquanto demandaria reexame
probatório.
Precedente.
3. Ausente ilegalidade na exasperação da pena-base com
fundamento na consideração do vetor personalidade, uma
vez que negativado com base em elementos concretos dos
autos, a saber, a conexão do agente com facções
criminosas.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 955438 / AL, rel. Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN
.)(grifei)
23/12/2024

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORA.
IMPOSSIBILIDADE.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO
JÚRI.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA RAZOÁVEL E
PROPORCIONAL. VETORIAL "CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME". ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal
impetrado contra acórdão que negou provimento ao
recurso de apelação, mantendo condenação por homicídio
qualificado, com pena de 10 anos e 5 meses de reclusão.
2. A defesa alega a inexistência de prova da circunstância
qualificadora do crime, nulidade da sentença condenatória
e constrangimento ilegal na dosimetria da pena,
requerendo redimensionamento para excluir circunstâncias
judiciais negativadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50181379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:46
Código de Controle do Documento: 90d4cef9-df70-4c64-8613-9d27e65a6d32

3. A questão em discussão consiste em saber se há
constrangimento ilegal na dosimetria da pena que justifique
a concessão de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de
recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
5. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, para
afastar a qualificadora, como pretende o impetrante,
representaria usurpação da competência do Tribunal do
Júri e demandaria o inviável reexame de fatos e de provas,
inviável na estreita via do writ, de cognição sumária e rito
célere.
6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada
pelo juiz de primeiro grau, observando as diretrizes do art.
59 do Código Penal.
Ademais, a vítima era um jovem trabalhador de 23 (vinte e
três) anos de idade, à época dos fatos e teve sua vida
precocemente ceifada, de modo trágico, esfaqueado pelas
costas, quanto tinha uma inteira pela frente, deixando
família e amigos.
7. A jurisprudência do STJ permite a revisão da dosimetria
apenas em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de
poder, o que não se verifica no caso.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(HC 809301 / SP, rel. Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, DJe
.)(grifei)
11/11/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
EXCLUSÃO
DE
QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA-BASE E DE DIMINUIÇÃO POR
OCASIÃO DO AFASTAMENTO DE VETORES PELO
TRIBUNAL
A
QUO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REPRIMENDA
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Interposto recurso de apelação contra a sentença
proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de esta
ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão
recursal se permite apenas a realização de um juízo de
constatação acerca da existência ou não de suporte
probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes
do Conselho de Sentença e somente se admite a cassação
do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos
mínimos de prova capazes de sustentá-lo.
2. No caso, uma vez que o acórdão apontou elementos
dos autos a embasar a decisão dos jurados, concluir de
forma diversa e retirar da condenação qualificadora
prevista no art. 121, § 2o, IV, do CP, como quer a defesa,
demandaria o reexame vertical do conteúdo probatório
desenvolvido na ação penal, providência incabível em
habeas corpus.
3. A irresignação do agravante em relação ao quantum de
aumento da pena-base e de diminuição dela - ante o
afastamento das vetoriais pela Corte estadual - não foi
aduzida na petição do habeas corpus.
Tal situação impede o conhecimento da tese, dada a
indevida inovação recursal.
4. As circunstâncias do delito foram sopesadas em
desfavor do réu porque o delito foi cometido em concurso
com outro agente, em plena via pública, na presença de
diversas pessoas, considerações que, conforme já
explanado no decisum recorrido, segundo a jurisprudência
Documento eletrônico VDA50181379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:46
Código de Controle do Documento: 90d4cef9-df70-4c64-8613-9d27e65a6d32

do STJ, são aptas a motivar o incremento da sanção
básica.
Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 603561 / MG, rel. Ministro Rogério

Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.)(grifei)
22/03/2022

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50181379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:46
Código de Controle do Documento: 90d4cef9-df70-4c64-8613-9d27e65a6d32

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0219863-5
HC 1.011.989 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 150003220218260566 15000324720218260566 23045952020
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DANILO CRISTIANO MARQUES
ADVOGADO
: DANILO CRISTIANO MARQUES - SP502328
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CESAR ESTELINO DE SOUZA (PRESO)
CORRÉU
: MARCOS ROBERTO SASSATTI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CESAR ESTELINO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DANILO CRISTIANO MARQUES - SP502328
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551506344881<14@
2025/0219863-5 - HC 1011989 Petição : 2025/0071983-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50151877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 14:55:38
Código de Controle do Documento: 4A8DDE61-5D1D-48FE-A4C3-0162FBD2B13B